Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA POR NOTIFICAÇÃO. TRATATIVAS PARA ACORDO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IMPERTINENTE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor, ante o inadimplemento da devedora.
2. A recorrente alegou que a mora estaria afastada em razão de tratativas extrajudiciais para composição do débito, sustentando a existência de má-fé da instituição financeira ao propor a ação mesmo diante de negociações pendentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de tratativas extrajudiciais suspende os efeitos da constituição em mora e obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto-Lei no 911/1969, com redação da Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora do devedor se caracteriza com o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiro.
5. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), reconhece como suficiente a prova de envio da notificação ao endereço constante no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário.
6. No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação de mora e a inadimplência contratual, inexistindo formalização de acordo ou suspensão da exigibilidade do débito. 7. A existência de tratativas não formalizadas não impede o ajuizamento da ação, tampouco caracteriza má-fé do credor ou ofensa à boa-fé objetiva e à lealdade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo desnecessária a prova de recebimento.2. Tratativas extrajudiciais não formalizadas não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão nem afastam a mora regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 0722108-07.2023.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07/05/2024.